Tribunal: TJDFT
Processo: 0749924-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONDIÇÃO ABUSIVA. SUBMISSÃO A CONTROLE JURISDICIONAL. DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA E NO CASO DE RECUSA. REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA DO PARQUET. ARTIGO 28-A, §5o, DO CPP. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Consoante previsto no art. 28-A, §5o, do CPP, se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.
2. A flagrante abusividade de uma das condições cumulativas apresentadas pelo Ministério Público em proposta de Acordo de Não Persecução Penal, de modo a tornar seu cumprimento impossível, tem o mesmo efeito prático de recusa injustificada da proposta, na medida em que inviabiliza, sem fundamentação idônea, a aplicação desse instrumento legislativo de justiça penal negociada.
3. No caso, constatada a abusividade em uma das condições cumulativas constantes da proposta de ANPP, a decisão de primeiro grau que não acatou o pedido de rejeição, e recebeu denúncia, deve ser cassada, devendo o feito ser devolvido ao Ministério Público para reformulação e, em caso de recusa, remetido à instância revisora do Parquet.
4. Ordem concedida.